Tribunal: TJPA
Processo: 0807872-80.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807872-80.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO IVAN RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor do débito e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos para rediscutir matéria já decidida, especialmente quanto à validade dos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da causa.

5.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente o rejulgamento da matéria.

6.

O envio dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do magistrado diante de divergência de valores, sendo medida adequada para apuração do montante devido.

7.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, somente afastáveis por prova robusta em sentido contrário.

8.

Inexistindo demonstração concreta de erro nos cálculos homologados, deve prevalecer a apuração realizada pela Contadoria em conformidade com o título executivo.

9.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para o convencimento.

10.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e prevalecem quando não infirmados por prova idônea. 4. O magistrado pode determinar, de ofício, a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido. 5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 524, § 2º, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/11/2019; STJ, REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/11/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/05/2017.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de março a 06 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS

em face do Acórdão
ID 32725872 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Sebastião Ivan Rodrigues da Conceição
em desfavor do recorrente
,
rejeitou a impugnação apresentada pela embargante e homologou os
cálculos de ID 117328491, para reconhecer como definitivo o valor de R$ 318.415,18 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e quinze reais) e de R$ 33.303,51 (trinta e três mil, trezentos e três reais e cinquenta e um centavos), à título de honorários advocatícios, atualizado até março/2022.

Nas razões recursais (Num. 32994023 - Pág. 1/4
)
, sustenta o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo provimento dos embargos opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
(Num. 31789604 - Pág. 1/6
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 32725872 - Pág. 1/7
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos
,
tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos,
o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
aduziu
que a sentença recorrida resultou em excesso de execução, sustentando que os cálculos apurados pela Contadoria do Juízo e homologados pela autoridade de 1º grau encontram-se incorretos.

Ressalto, inicialmente, que o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
“para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”
.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes recomenda o envio dos autos ao contador do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento de sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória de cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos” (in Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018. pg. 1470).

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da mencionada Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo" (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente. III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial. V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018)”

In casu
, compulsando os autos, constata-se que existia uma considerável diferença entre os valores dos cálculos apresentados pelo apelado e o recorrente, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, enviou o processo à Contadoria Judicial, objetivando apurar o valor correto devido ao recorrido.

Outrossim, uma vez elaborado o cálculo pela Contadoria Judicial, de forma correta e segundo os índices legais aplicáveis, descabida a tentativa de inquiná-lo de invalidade, apenas porque não correspondeu às expectativas do recorrente, sem qualquer fundamento sólido para invalidá-lo.

Ademais, não se pode olvidar que os atos praticados pelo Contador Judicial, auxiliar contábil do Juízo, e equidistante dos interesses das partes litigantes, gozam de fé pública, de credibilidade e de legitimidade no que diz respeito aos cálculos constantes do processo, os quais estão em estrita observância aos parâmetros constantes no título em execução.

Por conseguinte, observados os comandos exarados no título executivo judicial constante nos autos, constata-se a adequação dos cálculos apurados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual, a insurgência do apelante quantos aos valores apurados não merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. INCORREÇÕES. NÃO VERIFICADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, havendo divergência entre os cálculos realizados por uma das partes e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os feitos por esta. 2. Não verificada qualquer incorreção nos cálculos da Contadoria, a homologação dos cálculos apresentados por esta mostra-se devida, considerando-se que sua atuação reveste de presunção de veracidade e imparcialidade. Além do mais, o Agravante não demonstrou especificamente qualquer discrepância entre os cálculos daquele Órgão Judicial e os parâmetros fixados na sentença exequenda. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-DF 07278955420228070000 1668951, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha de precedentes deste egrégio Tribunal, a Contadoria Judicial é órgão contábil auxiliar do Juízo, cujo trabalho desenvolvido goza de presunção de veracidade juris tantum e dever de imparcialidade em relação aos interesses das partes, mostrando-se acertada a homologação de cálculos elaborados dentro dos parâmetros fixados judicialmente e em consonância com a legislação pátria, mormente quando a parte impugnante não logra desconstituir o trabalho técnico realizado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 57139903720228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL GOZAM DE FÉ-PÚBLICA. PRECEDENTES. As partes se manifestaram devidamente na fase de liquidação, onde o Apelante apresentou discordância com os valores apresentados pelo contador judicial. Logo, correta a rejeição de tal impugnação e, consequentemente, a efetivação da homologação dos cálculos da contadoria judicial. Os cálculos elaborados por Contador Judicial gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a ocorrência de erro, o que não se mostra nos presentes autos. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-AC - APL: 07084575120158010001 AC 0708457-51.2015.8.01.0001, Relator: Denise Bonfim, Data de Julgamento: 07/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Os cálculos homologados pelo d. juízo a quo foram aqueles apresentados pela Contadoria Judicial, conforme tabela discriminada constante dos autos, em que se verifica que os cálculos se deram em observância ao acórdão exequendo - Os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo gozam de presunção de veracidade, de modo que a impugnação apresentada pela parte deve conter provas suficientemente capazes de ilidir a mencionada presunção, o que não ocorreu nos autos - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10382100075078004 Lavras, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria que embasa o feito sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/04/2026